Tribunal: STF
Processo: ARE 1344361
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 7, Doc. 5):
    “APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXAME DE TITULAÇÃO. AUTORA OBJETIVANDO QUE A RÉ ADOTE AS MEDIDAS NECESSÁRIAS NA EMISSÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUE CONCLUIU 3 ANOS DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENTIDADE AUTORIZADA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA E PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. EDITAL COM EXIGÊNCIA DE QUE O ESTÁGIO TENHA SIDO CUMPRIDO EM INSTITUIÇÃO CREDENCIADA À SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA QUE SE AFASTA, EIS QUE DISSONANTE DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
    No Recurso Extraordinário (fls. 67-87, Doc. 6), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a Sociedade Brasileira de Dermatologia alega que o acórdão recorrido contrariou o disposto nos artigos 5°, XXXVI, 93, IX, e 109, I, da Carta Magna, 
    Sustenta, em síntese, (a) ausência de fundamentação do acórdão recorrido, ensejando ofensa ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna; (b) a competência da Justiça Federal para julgamento da lide, tendo em vista que a Recorrente desempenha função típica de Estado, por força de delegação federal (Convênio 1.634/2002 firmado entre a AMB, CFM e CRNM), e que todas as alegações da parte autora, acolhidas em parte pelo Juízo de origem, estão calcadas em supostas irregularidades/arbitrariedades do Edital do TED 2014, o qual não foi elaborado pela parte Recorrente, mas pelo CFM e AMB; (c) ofensa aos limites da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Carta Magna), considerando que “a Recorrida somente conseguiu se inscrever e participar do TED 2014 por meio de determinação judicial já cassada — e transitada em julgado — pelo Eg. Tribunal de Justiça, ou seja, uma decisão que já não mais produz efeitos no Ordenamento Jurídico Pátrio” (fl. 80, eDoc. 6).
    Defende, ainda, a legalidade e constitucionalidade das normas estabelecidas no Edital do TED 2014, o qual observou estritamente o disposto nas Resoluções do CFM 1.634/02, 1.772/05, 1.785/06, 1.970/11, 1.973/11, 2005/12 e 2068/13, na Resolução CNRM 02/2006, bem como na Normativa de Regulamentação do Exame de Suficiência para Obtenção de Título de Especialista ou Certificado de Área de Atuação, expedida pela AMB. 
    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido para julgar improcedente o pedido inicial reconhecendo-se a legalidade das normas do Edital do TED 2014.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal aplicando o entendimento desta SUPREMA CORTE fixado no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES). Quanto à matéria remanescente, inadmitiu o apelo extremo aos argumentos de que (a) a alegada violação aos artigos 5º, XXXVI, e 190, I, da CF/88 seria meramente reflexa; (b) inexiste repercussão geral da matéria ora debatida, conforme entendimento do STF fixado nos Temas 275 e 866; (c) incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279/STF; e (d) ausente o prequestionamento da matéria constitucional, atraindo os enunciados 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fls. 34-47, Doc. 8).
    No Agravo, a parte recorrente alegou que (a) houve violação ao texto constitucional; (b) demonstrou a repercussão geral da matéria; (c) cumpriu o requisito do prequestionamento; e (d) é inaplicável o óbice da Súmula 279/STF (fls. 1-20, Doc. 9).
    Quanto ao Agravo Interno interposto pela recorrente (21, Doc. 9), o Tribunal de origem negou-lhe provimento em acórdão que recebeu a seguinte ementa (fl. 123, Doc. 9):
    “Agravo Interno com fulcro no artigo 1.030, §2°, do CPC, interposto em face de decisão da 3ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com base nos Temas 339 (O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.), e 866 (É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa), do STF — Recurso conhecido e não provido. ”
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339).
    Quanto ao que remanesce, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Por outro lado, eis os fundamentos do acórdão recorrido para concluir que a recorrida tem direito de obter o título de especialista em dermatologia (TED):
    “Trata-se de ação de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais proposta por ISABELLA VARESCHI DE ROSA em face da SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA SBD e da ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA AMB, objetivando que a ré adote as medidas necessárias na emissão do título de especialista em dermatologia em favor da autora. 
    A Primeira Ré, Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), em convênio com a Segunda Ré, a Associação Médica Brasileira (AMB), vem desde 1967 realizando anualmente o Exame para Obtenção do Título de Especialista em Dermatologia (TED). Os aprovados recebem então o competente certificado de capacitação naquela Especialidade pela AMB. Cabe à primeira Ré a organização e realização do certame e à Segunda Ré o reconhecimento do resultado com a emissão do TED. 
    A Autora, médica formada há seis anos, prestou o concurso em razão de decisão liminar em ACP, retirando do certame a exigência de ter concluído 3 (três) anos de especialização ou estágio em Dermatologia, equivalente ao programa de Residência Médica em Dermatologia da CNRM, em Serviço credenciado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e de constar na listagem enviada pelos serviços credenciados à SBD. Relata que embora aprovada não obteve o título, em razão da cassação da liminar. 
    Primeiramente, cabe pontuar a inafastável competência da justiça estadual para o processo e julgamento da causa, uma vez que não há a presença, na relação de direito material, deduzida no processo, de quaisquer das matérias ou pessoas, indicadas no artigo 109 da Constituição Federal. Isso porque as rés são pessoas jurídicas de direito privado com representação nacional, e o fato de terem firmado um Convênio para reconhecimento de especialidades médicas com o Conselho Federal de Medicina, autarquia federal, não acarreta a vis attractiva da Justiça Federal. 
    Sucede que a execução desse convênio ficou a cargo da Comissão Mista de Especialidades, representada por membros de todas as entidades conveniadas, convênio, firmado através da Res. CFM n° 1634/2002, tanto que a cláusula nona do instrumento dispõe que os critérios para a concessão dos títulos serão atribuídos pelas sociedades de especialidades, mas dependerão de aprovação prévia pela AMB, e ambas são sociedades privadas que têm foro na justiça estadual. Portanto, a hipótese não se amolda à prevista no artigo 109, 1, da Constituição Federal. 
    Feito os devidos esclarecimentos, passa-se à análise do caso concreto. 
    Cinge-se a controvérsia ao exame da validade de exigência, prevista em edital de certame, promovido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, dirigido à convocação de candidatos para realização de prova pública à obtenção do título de médico especialista em Dermatologia, constando de requisito específico (item 2.3) do referido instrumento convocatório a exclusividade de inscrição somente para alunos egressos de instituições de ensino previamente cadastradas junto à própria sociedade aferidora (SBD). 
    Convém transcrever o inteiro teor do referido item: 
    […]
    A autora, médica formada há oito anos, concluiu o curso de especialização em Dermatologia pelo Hospital Estadual Ipiranga na cidade de São Paulo, com duração de 3 (três) anos, de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2013, e carga horária equivalente à Residência Médica em Dermatologia e chancelado pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Federal de Medicina. 
    Com efeito, o requisito impugnado pela apelante — a necessidade de credenciamento prévio da instituição de ensino na Sociedade Brasileira de Dermatologia, como único meio de se submeter à prova para aquisição do título de médico especialista, não se mostra orientado a demonstrar a efetiva e atual aptidão técnico-científica de cada candidato. 
    É antes, um mero requisito formal que, conquanto tenha o objetivo de "controle da excelência dos cursos disponibilizados no mercado", não pode ter o condão de vetar aqueles que não sejam egressos da "lista de credenciados". 
    Não pode a discricionariedade, prerrogativa necessária ao administrador, se sobrepor à razoabilidade no tema acesso a concurso, nem não pode a ré/apelada, pessoa privada, criar exigências desproporcionais para a concessão do título de especialização, em prejuízo dos candidatos que cursaram sua especialização em instituto não credenciado. 
    Neste sentido: 
    […]
    Não se mostra razoável o argumento de que a autora não faz jus ao direito porque, no momento da conclusão do seu curso de especialização, o Hospital Ipiranga não estava credenciado junto à SBD. 
    De fato, o diploma da autora não difere daqueles que concluíram o curso de especialização em Dermatologia pela mesma instituição um pouco antes ou um pouco depois da autora, que demonstrou sua competência profissional ao ser aprovada, com mérito, no exame, realizado pela SBD. 
    A autora não pode ser prejudicada pela burocracia interna da SBD a da renomada instituição pública de saúde. 
    Vale destacar, ainda, que o ato de credenciamento de uma instituição de ensino, tanto para os cursos de graduação quanto para os de pós-graduação é competência da União (artigo 9°, VII e 39, § 3°, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e arts. 22, XXIV e 24, IX, da CRFB). 
    Dessa forma, diante da aprovação da apelante no certame, merece reparo a sentença de piso, fazendo jus a recorrente ao título de especialista em dermatologia (TED). 
    Contudo, não assiste razão à apelante quanto ao pedido de condenação por danos morais. 
    [...]”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE.
    Por fim, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente